Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713450-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL EUSTAQUIO BORGES DE FARIA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL EUSTÁQUIO BORGES DE FARIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra ÍNTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada visando compelir a requerida a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de Colecistectomia (Retirada da Vesícula Biliar). Em suas razões recursais (ID 70587619), o autor alega que “desde 07 de janeiro de 2025, o agravante enfrenta um verdadeiro calvário em busca de atendimento médico urgente para realização de cirurgia de colecistectomia, indicada por diversos profissionais. Apesar de procurar hospitais credenciados indicados pela própria operadora de saúde (Rede Blue Saúde), como Hospital Brasília, Sírio Libanês, Home, Montevida, Santa Marta e São Francisco de Ceilândia, todas as tentativas de autorização foram negadas sob justificativas contratuais infundadas.” Diz que “ao contrário do que foi posto na decisão, há elementos que comprovam o risco à vida, à integridade física ou psíquica do autor/agravante em razão da não realização imediata da cirurgia.” Sustenta, em singela síntese, que "o plano de saúde Agravado não pode esquivar-se de dar cobertura ao procedimento cirúrgico, pelas vias oblíquas, tampouco aos materiais prescritos pelo médico assistente, no tempo determinado em lei, prolongando a dor do paciente. Também não pode eximir-se da obrigatoriedade de alcançar, ao Agravante, a cobertura total do tratamento terapêutico prescrito, na sua integralidade e de imediato, já que extrapolou o prazo concedido em lei de 21(vinte e um dias) úteis.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para que a operadora de saúde ré “seja obrigada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico: Colecistectomia “Retirada da Vesícula Biliar”, na consonância da prescrição médica, com os materiais (OPME) prescritos pelo médico, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária.” Preparo regular (ID 70587875). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “RAFAEL EUSTÁQUIO ORGES DE FARIA promoveu ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de ÍNTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (BLUE), alegando, em síntese, padece de colelitíase, e, por isso, deve ser submetido a colecistectomia (retirada da vesícula). Narra que desde 07 de janeiro de 2025 sofre de dor abdominal, sendo indicada a cirurgia no primeiro atendimento médico, mas o réu tem recusado autorizar o tratamento. Ao fim, requer, em sede de tutela de urgência, que o réu seja compelido a autorizar e custear o procedimento cirúrgico de Colecistectomia (Retirada da Vesícula Biliar). Assim resumida a matéria, passo a fundamentar e decidir. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931- 932)Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Além disso, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) Na espécie, não se acha configurado perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo, especialmente porque o relatório médico apresentado (id 229778810) não indica a existência de perigo de morte ou risco à integridade física e psíquica do autor caso o tratamento não seja realizado de imediato, bem como não demonstra que a doença que acomete o autor é capaz de gerar debilidade permanente de membro, sentido ou função. Em outras palavras, o autor não demonstrou que a enfermidade da qual padece impõe a necessidade premente do tratamento indicado pelo médico assistente. A parte autora não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a urgência da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, como lhe competia fazer (art. 373, inciso I, do CPC/2015) Aliás, o relatório médico (id 229778810) diz que a cirurgia de que o autor necessita tem caráter eletivo. Significa dizer que a cirurgia de que o autor necessita é programada, e consiste em tratamento cirúrgico que pode ser agendado de acordo com a disponibilidade do hospital e a conveniência do paciente. Não é considerada uma situação de urgência ou emergência. Além disso, constata-se a ausência do perigo de dano, e da urgência, no caso, porque o autor foi diagnosticado da moléstia, e da necessidade de cirurgia em 7/01/2025, como narrado na inicial, mas somente após transcorridos quase 03 meses da constatação do seu quadro clínico foi que ajuizou demanda contra o réu, alegando urgência para a concessão da tutela pretendida. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” Verifica-se que a tutela de urgência pleiteada foi indeferida pelo d. Juízo de origem ao fundamento de que não se encontra configurado na espécie o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que preconize o diferimento da fase instrutória do processo, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ao que consta dos autos, impõe asseverar que a cobertura da cirurgia prescrita ao autor agravante foi efetivamente negada pelo plano de saúde réu em 27/01/2025 (ID 70587626), todavia, ainda não se conhece o motivo para tal desiderato, revelando-se prudente o estabelecimento do contraditório. De fato, o relatório do profissional assistente que prescreve a cirurgia de colecistectomia ao autor agravante nada assenta no sentido de cuidar-se de procedimento de urgência ou emergência, ao contrário, sua indicação se deu em caráter eletivo (ID 70587629). Assim, conquanto não se ignore a severidade do quadro clínico do autor agravante, a exigir continuidade do tratamento em razão de sua gravidade, não se verifica, a priori, elementos de convicção no sentido de haver premente risco que justifique suplantar a ordem regular do processo para antepor a imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico sob o custeio impositivo à operadora em prejuízo à fase instrutória com observância ao contraditório prévio. "Mutatis mutandis", o colendo STJ, em sede de recurso repetitivo – Tema 1082, ao proibir a descontinuidade de tratamento em curso, o faz como garantia ao usuário a sobrevivência ou a incolumidade física até que efetivada a alta do paciente, conforme se confere, in verbis: “A operadora, mesmo após rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ. 2a Seção. REsp 1846123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022) Em suma, o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, o que aqui não se faz presente, pois, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há tratamento imprescindível à continuidade da vida ou incolumidade física do autor. Dessa maneira, entende-se, ao menos neste momento processual, não ser possível determinar in limine litis a realização do procedimento cirúrgico prescrito antes de estabelecido o contraditório, pois não atendidos os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 300 do CPC. Assim, a regularidade da negativa de custeio do tratamento prescrito pelo profissional assistente reclama dilação probatória a ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, na fase processual adequada, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator